Tribunal: TJPA
Processo: 0015117-36.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015117-36.2017.8.14.0045

APELANTE: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
(MOTOCICLETA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Leonardo Ribeiro da Silva, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ainda na posse da
res furtiva
.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Leonardo Ribeiro da Silva
(nascido em
11/09/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/09/2019
, ID 6250283 – págs. 229/234, pelo MM. Juiz de Direito da Capital, em auxílio à Vara Criminal de Redenção/PA,
Dr. José Torquato Araújo de Alencar
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Vale destacar que o juízo aplicou o
regime aberto
pelo fato de o apelante já ter cumprido
prisão cautelar por 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
, ou seja, 1/6 (um sexto) da pena.

Consta da
denúncia
(ID 6250187 – págs. 37/39) que, no dia
02/12/2017
, na
Rua Andradina
, nº 476,
Setor Alto Paraná
, na cidade de Redenção/PA,
Leonardo Ribeiro da Silva
, agindo em
comunhão de esforços com Denilson Ferreira Barros
, deram voz de
assalto
à vítima
Ranniere Rainer Reis da Silva
e, sob
grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
, portada por Denilson,
subtraíram coisa móvel alheia
, consistente em uma motocicleta marca
Honda NXR 160 BROS ES
, ano/modelo 2016/2016, cor vermelha, placa QDR 6384.

No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram na condução de uma motocicleta
Honda CG Titan
, anunciando o assalto.
Denilson, o qual estava na garupa, desceu da motocicleta empunhando uma arma de fogo
, seguiu em direção de
Sara Alves
, esposa de Ranniere e,
apontando-lhe a arma
, intimidou as vítimas e
conseguiu subtrair a motocicleta marca
Honda NXR 160 BROS ES
. Ao término da ação delituosa, os acusados tomaram rumo ignorado.

Em seguida, a polícia foi acionada. Após realizarem diligências pelas ruas da cidade,
policiais militares localizaram a motocicleta na residência do acusado Leonardo Ribeiro da Silva
. Na ocasião,
Leonardo confessou que havia subtraído a motocicleta na companhia de Denilson
, o qual evadiu-se com a chegada da polícia. Diante da situação flagrancial, o acusado foi conduzido para a delegacia, onde negou a prática delitiva. A vítima fez o
reconhecimento
dos acusados.

Em
razões recursais
(ID 6250285 a ID 6250286 – págs. 254/259), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
o acusado não praticou nenhuma ação para o crime e as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Alega ainda que,
inexistindo qualquer conduta do apelante relativamente ao crime que lhe foi imputado, não se pode concluir por sua responsabilidade penal
, razão pela qual a defesa técnica pugna pela
improcedência da denúncia e consequente absolvição do acusado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(ID 6250286 a ID 6250287 – págs. 263/268), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
imp
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer ID 7616687 – págs. 283/286).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória na fase judicial. Negativa de autoria. Acusado que não praticou nenhuma ação da conduta criminosa. Princípio do
in dubio pro reo
.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que,
o denunciado Denilson Ferreira Barroso, citado por edital, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado, tendo o processo e o prazo prescricional sido suspensos e desmembrado o processo em relação a ele, seguindo apenas em relação ao acusado Leonardo Ribeiro da Silva
.

A defesa de Leonardo suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o apelante praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 6250182 a ID 6250183 – págs. 06/10), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6250183 – págs. 13/14), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6250184 – pág. 20) e pelo
Auto de Entrega
(ID 6250184 – pág. 21), bem como pelos
depoimentos da vítima e dos policiais condutores da ação
, tanto perante a autoridade policial como em juízo, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como um dos autores do crime. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa Denilson agiram com grave
ameaça
,
utilizando uma arma de fogo (utilizada por Denilson no momento da ação)
, o que causou maior temor na vítima
Ranniere Rainer Reis da Silva
e que facilitou a
subtração da motocicleta
. Denilson, portando uma arma, anunciou o assalto e subtraiu a moto, enquanto o apelante Leonardo Ribeiro da Silva esperou a consumação do delito para dar fuga ao comparsa, no intuito de que ambos pudessem sair do local levando consigo a
res furtiva
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Ranniere Rainer Reis da Silva
, ouvida na polícia (depoimento ID 6250183 – pág. 09) e em juízo (ID 6250203 – pág. 148),
reconheceu o acusado Leonardo como um dos participantes do delito
. A vítima narrou que tinha acabado de chegar em caso com a esposa e a filha. Que estavam de moto e que adentrou a residência para auxiliar sua esposa, pois ela estava com a criança no colo, deixando o portão aberto, quando foram surpreendidos pelo acusado Denilson Ferreira Barros. O referido acusado entrou na casa enquanto o seu comparsa ficou do lado de fora esperando-o e, apontando a arma ora para a cabeça de sua esposa, ora em sua direção, Denilson pediu a chave da moto. Após subtrair a moto, empreendeu fuga.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Leonardo Ribeiro da Silva
.

Os testemunhos dos
policiais militares Luís Fernando Sousa Batista, Adonis de Oliveira Silva e Thiago dos Santos Flexa
são uníssonos em citar que, após serem acionados sobre a ocorrência de um assalto, passaram a fazer rondas próximo ao local e tomaram conhecimento que um indivíduo que reside no setor Jardim Lucena, na Rua Minas Gerais, teria adentrado com uma moto com as mesmas características da qual havia sido roubada, momento em que diligenciaram até o local e
viram um indivíduo que estava com a posse da motocicleta, sendo este Leonardo Ribeiro da Silva, o qual confessou o crime de roubo, relatando que praticou o delito com ajuda Denilson
, sendo que este último se evadiu na hora da abordagem policial.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares condutores da ação, advertimos que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, Publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022